Tribunal: TJES
Processo: 5038628-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038628-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA e outros
RECORRIDO: MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO PIX. SUPOSTA COMPRA NÃO RECONHECIDA. A AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA EM CANAL NÃO OFICIAL. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ ANTE A CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5038628-29.2024.8.08.0035

Recorrentes: NU PAGAMENTOS S.A. e MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA

Recorridos: MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA e NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado por MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Em análise aos autos e com todas as vênias, entendo que a sentença aqui guerreada

merece ser reformada.

Explico.

De acordo com a Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Ocorre que não restou demonstrada falha de segurança ou vazamento de dados que configure a responsabilidade do banco. A autora utilizou canal de atendimento não oficial (Telefone 4003-4557 - ID 16053662).

Em que pese a alegação de falha na segurança, a instituição não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros quando a consumidora segue procedimento repassado por fraudadores sem adotar as cautelas necessárias. É de conhecimento público e notório a existência de fraudes perpetradas por meio de mensagens em aplicativos, nas quais criminosos se passam por funcionários de instituições bancárias.

No caso em tela, evidencia-se a negligência da consumidora ao entrar em contato por meio de telefone informado em e-mail. É certo que a parte deveria ter adotado as cautelas necessárias a fim de evitar o dano experimentado.

Tal fato configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Gabinete 11 – Desembargador José Ricardo Porto ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839571-45.2023.8.15 .0001 Relator 1;"> [...] III. Razões de decidir
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479/STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( § 3º, II, do art . 14, CDC).
A conduta do consumidor que, induzido por estelionatários, fornece dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano. O" golpe da falsa central de atendimento "praticado nessas circunstâncias configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição bancária, mormente quando as transações realizadas não fogem ao perfil de movimentação do correntista, não havendo falha na prestação do serviço. IV . Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude (golpe da falsa central de atendimento) é afastada pela culpa exclusiva do consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, fornece dados sigilosos, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal, salvo comprovação de falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 2.215 .907/SP. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08395714520238150001, Relator.: Gabinete 11 - Des . José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Câmara Cível)
grifei

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VAZAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCESSIVA FALTA DE CAUTELA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I . CASO EM EXAME 1. Ação [...] RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade do banco nos casos de fraude somente é configurada quando comprovado que o golpe foi possível em razão do vazamento de dados sigilosos da instituição financeira. No caso em análise, o autor não apresentou provas de que os criminosos utilizaram dados que somente o banco poderia deter, o que afasta a alegação de falha de segurança. O autor foi vítima de golpe de "phishing", no qual foi induzido a fornecer dados pessoais e realizar procedimentos sem a devida cautela, o que configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . 4. Não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, tampouco qualquer relação entre as operações fraudulentas e ações atribuíveis ao réu, de modo que não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido. Tese de julgamento: 6 .
A responsabilização do banco em fraudes decorrentes de golpes como o "falsa central de atendimento/falso funcionário" depende da comprovação de que os criminosos utilizaram dados sigilosos vazados pela instituição financeira. Na ausência de provas de falha de segurança e havendo culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do banco pela fraude é afastada.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 11, e 98, §§ 2º, 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015 .732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001203-89 .2022.8.26.0363, Rel . Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 21/11/2023.(TJ-SP - Apelação Cível: 10017823120238260095 Brotas, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/10/2024)grifei

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso do banco NU PAGAMENTOS S.A., para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pela autora.

Condeno a parte autora MARIA GENILDA CARLOS VIEIRA ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Deixo de condenar o banco recorrente em custas e honorários, diante do provimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)